Tribunal: TJMT
Processo: 1018492-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018492-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCAS BORGES SANTOS - CPF: 858.514.125-50 (ADVOGADO), GLOBO CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 28.073.157/0001-66 (AGRAVANTE), APARECIDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.343.711-68 (AGRAVADO), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (PROCURADOR), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (PROCURADOR), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 88 do CDC, há vedação expressa à apresentação de denunciação da lide em uma demanda envolvendo relação de consumo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GLOBO CLUBE DE BENEFÍCIOS em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1006432-65.2019.8.11.0003– Ação de Danos Materiais e Morais – indeferiu o pedido de intervenção de terceiro de terceiro por meio da denunciação à lide.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que a ação de origem foi ajuizada pelo agravado em razão de acidente automobilístico, onde o mesmo alega ter direito ao ressarcimento dos prejuízos sofridos, por ser associado da associação de proteção veicular ré, ora Agravante. Aduz o autor, ora agravado, que a associação Agravante negou, injustificadamente a cobertura do evento sofrido, tendo em vista que o mesmo sempre cumpriu as obrigações contratualmente estipuladas.

Alega que com a defesa, acostou documentos aos autos, esclarecendo que no momento do acidente o autor se encontrava suspenso em razão do não pagamento da mensalidade de fevereiro, de modo que nos próprios boletos juntados constavam os meses anteriores a que se referiam.

Ainda, que com a defesa, requereu a intervenção de terceiro através da denunciação à lide, a fim de incluir a Sra. Nelci Aparecida de Oliveira Batista no polo passivo, tendo em vista que a mesma confessou, no Boletim de Ocorrência, a sua culpa no acidente, de modo a gerar um direito de regresso para a associação ré por prejuízos de uma eventual condenação.

Que tal fato se deve à sub -rogação contratualmente prevista dos direitos do associado à associação de proteção veicular, conforme instrumentos contratuais acostados aos autos, sobretudo o Plano de Assistência Recíproca – PAR.

Que a sub -rogação convencional é permita pelo Código Civil de 2002, em seu art. 347, inc. I, e o direito de regresso, por sua vez, e regulado no art. 934 do Codigo Civil de 2002; que sob perspectiva processual, a denunciaçao a lide e a modalidade de intervenção de terceiros cabível nas hipóteses em que se caracteriza direito de regresso.

Assim, que a decisão proferida pelo juízo de primeira instância não se coaduna ao ordenamento jurídico brasileiro, bem como à jurisprudência deste e. Tribunal, apresentando uma clara violação de direitos jurídico-processuais da parte Agravante.

A fim de se evitar possível “tumulto processual” nos autos da demanda originária, negando-se a denunciação à lide, o juízo a quo condiciona o exercício do direito regressivo à eventual distribuição de nova demanda, o que vai contra toda a política administrativa - judiciária instituída no país.

Assim, preenchidos os pressupostos recursais, a interposição do presente Agravo de Instrumento é medida necessária à reforma da decisão impugnada.

Ainda, que trata-se de matéria expressamente prevista no Art. 1.015, inc. I X, do Novo CPC, o qual permite a interposição de Agravo de Instrumento diante de decisões que admite ou inadmite a intervenção de terceiros, devendo ser processado e imediatamente julgado como destaca a doutrina sobre o tema.

Discorre sobre a necessidade de se deferir efeito suspensivo.

Requer, o recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, e 1.019, inc. I, do CPC.

No mérito, o provimento do presente recurso, a fim de reformar a decisão recorrida, salvo se o próprio juiz prolator reformá-la (art. 1.018, § 1o, do CPC), deferindo -se o requerimento de denunciação à lide e incluindo-se, por consequência, a Sra. Nelci Aparecida de Oliveira Batista, divorciada, CPF de no 896.247.181 -72, residente e domiciliada na Travessa Nilton Rodrigues de Oliveira, no 392, bairro Novo Horizonte, Rondonópolis/MT

Por se tratar de decisão manifestamente contrária a jurisprudência desta corte, requer o julgamento monocrático do presente recurso pelo I. Relator, em nome do s princípios da celeridade e da economia processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GLOBO CLUBE DE BENEFÍCIOS em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1006432-65.2019.8.11.0003– Ação de Danos Materiais e Morais – indeferiu o pedido de intervenção de terceiro de terceiro por meio da denunciação à lide.

O juízo “a quo” proferiu a seguinte decisão:

“(...)

Ademais, verificando a denunciação à lide formulada pelo réu em sua peça defensiva, não verifico como possa acolhê-la, por não preencher os requisitos dispostos no artigo 125 do Código de Processo Civil.

E ainda, sobre o tema a jurisprudência assente que:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. AUSÊNCIA DE CONTRATO QUE LEVE À OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. IMPOSSIBILIDADE. I trata-se da ausência dos requisitos necessários ao enquadramento nas hipóteses previstas no art. 70 do código de processo civil.

Ademais, ainda que fosse caso de autorizar a isenção das empresas denunciadas no pólo passivo da demanda, não seria possível o seu deferimento diante da ausência de documentação comprobatória da relação contratual entre a litisdenunciante e a litisdenunciada. agravo de instrumento conhecido e improvido.” (TJ-PA - AI: 200630057112 PA 2006300-57112, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 10/09/2007, Data de Publicação: 13/06/2007)

Ante o exposto, rejeito a denunciação à lide de (id.29505468, pág.10).

(...)”

Pois bem.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pretende o Agravante a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja deferida a denunciação à lide e incluindo-se, por consequência, a Sra. Nelci Aparecida de Oliveira Batista, divorciada, CPF de no 896.247.181 -72, residente e domiciliada na Travessa Nilton Rodrigues de Oliveira, no 392, bairro Novo Horizonte, Rondonópolis/MT.

No contexto da lide instaurada, devo salientar a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor
à relação jurídica existente entre as partes, a teor do art.
3o
,
§ 2o
, da Lei
8.078
/90, amoldando-se as partes aos conceitos de consumidor e prestadores de serviço, razão pela qual, o presente feito deverá ser analisado sob a ótica consumerista.

Por sua vez, a denunciação da lide tem como objetivo principal decidir questão que versa sobre o direito de regresso, formando, desse modo, uma lide secundária no bojo dos autos da ação principal, em que o pedido de cada uma delas é diverso, já que em uma se busca o pagamento de indenização e na outra o ressarcimento de todo o valor despendido em razão da procedência do pedido da outra.

A sistemática adotada para a proteção dos interesses dos consumidores não se coaduna com esta forma de intervenção de terceiros. Nos termos do art.
88
do
CDC
, existe a vedação expressa à apresentação de denunciação da lide em uma demanda envolvendo relação de consumo, senão vejamos:

"Art.
88
- Na hipótese do art.
13
,
parágrafo único
deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide".

Ademais, para admitir a denunciação, há de existir vínculo jurídico de direito material entre denunciação e denunciado, responsável pela reparação dos prejuízos por aquele sofrido com a ação principal.

No caso presente, não há relação jurídica entre a agravante e o denunciado, restando ainda mais justificável o indeferimento da denunciação.

Eventual responsabilidade a ser atribuída pela agravante a denunciada em decorrência dos fatos declinados neste feito, nada obsta que a recorrente busque as via autônomas para se ressarcir de eventuais danos.

Sobre o tema, o STJ tem o seguinte entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE SEGURADORA. CASO ENVOLVENDO RELAÇÕES DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO ESTADUAL EM DESCOMPASSO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NECESSIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.

2. O STJ entende que "a vedação à denunciação da lide nas relações de consumo refere-se tanto à responsabilidade pelo fato do serviço quanto pelo fato do produto" (AgRg no AREsp n. 472.875/RJ, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 3/12/2015, DJe 10/12/2015).

3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1635254/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017)

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020